Tribunal: TJBA
Processo: 0000669-42.1993.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000669-42.1993.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SADEL S/A COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. O ajuizamento da execução fiscal em 1993 submete a contagem do prazo prescricional à redação original do art. 174 do CTN, segundo a qual a citação pessoal do devedor é a única das hipóteses legais que interrompe o prazo prescricional no caso dos autos. A ausência de comprovação nos autos da realização da citação válida do contribuinte impede o reconhecimento de qualquer causa interruptiva da prescrição, consumando-se, portanto, o prazo quinquenal para a cobrança do crédito tributário. A prescrição pode ser reconhecida de ofício, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, por se tratar de matéria de ordem pública que visa resguardar a segurança jurídica e evitar execuções fiscais eternas. A alegação de que a demora na tramitação decorre de falhas estruturais do Judiciário não se sustenta diante da constatação de que o Estado não diligenciou adequadamente para impulsionar o feito, afastando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e os critérios de racionalização da execução fiscal previstos em normas administrativas não são aplicáveis ao caso, que se resolve exclusivamente pela ausência de causa interruptiva do prazo prescricional. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000669-42.1993.8.05.00801, em que figuram, como Apelante - ESTADO DA BAHIA e, como Apelada - SADEL S/A COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos. Salvador/BA, R/5